Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751464-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMAMBAIA AUTO CENTRO LTDA - ME, LUIZMAR DAMANTI, SIMONE MARTINS DAMANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE MARTINS DAMANTI, LUIZMAR DAMANTI e SAMAMBAIA AUTO CENTRO LTDA – ME representados pela CURADORIA DE AUSENTES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução PJe no 0022799-82.2011.8.07.0001 proposta por ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em desfavor da agravante, indeferiu os requerimentos das agravantes nos seguintes termos: Impugna a Curadoria Especial, em nome da parte devedora, a penhora realizada conforme decisão e relatório de ids. 71032078 e 71834508, sob a alegação de que, desconhecidas sua origem e natureza, os valores constritos poderiam ser, em tese, impenhoráveis, impondo a cautela sua liberação. Requer, ainda, a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja verificada a correção da memória de cálculo apresentada pelo credor. INDEFIRO, de plano, a pretensão de remessa dos autos à Contadoria Judicial à míngua de indicação objetiva de eventual falha na metodologia dos cálculos elaborados pelo credor ou do valor que os executados entendem ser devidos, encargos que lhes incumbem, “ex vi” do disposto nos §§ 1.o e 4.o do artigo 252 do CPC, não decorrendo do simples fato de serem representados pela Curadoria de Ausentes a presunção automática de sua hipossuficiência técnica. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em casos parelhos, “litteris”: “(...) 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. (...)” (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3 - O fato de o réu/embargante ter sido citado por edital e, por isso, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, não significa, por si só, que haja hipossuficiência técnica para a produção da prova cujo ônus lhe cabia. 4 - A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de aparelhamento ou de meios materiais para a elaboração de cálculos que indiquem o valor correto para a cobrança na presente ação, requerendo, por isso, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que ela o faça, não significa a impossibilidade ou incapacidade técnico-jurídica da parte ré para a produção dessa prova. Tampouco implica na desincumbência, de sua parte, de indicar, segundo o seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC), em que consistiria a incorreção ou inadequação dos dados constantes no demonstrativo de cálculos apresentado pelo autor/embargado. (...)” (Acórdão 1238409, 07076648220188070020, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a impenhorabilidade de valores mantidos em contas bancárias pela parte devedora é exceção prevista no artigo 833, incisos IV e X do CPC, devendo, por conseguinte, ser interpretada restritivamente. Assim, considerando que o § 3.o, inciso I, do artigo 854 daquele mesmo Código atribui à parte executada o ônus de demonstrar que o "quantum" constrito é protegido por alguma hipótese de impenhorabilidade e, ademais, não sendo crível que os codevedores, todos silentes em relação à medida constritiva inquinada de vício, não tenham tomado conhecimento do bloqueio de expressiva quantia de sua titularidade ocorrido há 3 meses, INDEFIRO a impugnação oposta pela Curadoria Especial conforme id. 73097229. Reputo prejudicados, por conseguinte os embargos de declaração de id. 77177983. Preclusa esta decisão expeça-se, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A., alvará para o levantamento das quantias de R$ 1.119,04 (id. 072020000011402323), R$ 1.201,82 (id. 072020000011402330) e R$ 66,85 (id. 072020000011402340), acrescidas dos consectários legais, penhoradas conforme decisão e relatório de ids. 71032078 e 71834508. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo para a eventual impugnação da penhora objeto da decisão e relatório de ids. 76822114 e 76822118. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, que foram citadas por edital e que estão representadas pela Curadoria de Ausentes e que para o exercício do direito de defesa, em especial ante a possibilidade de que a penhora tenha recaído sobre montante albergado pela impenhorabilidade, torna-se imprescindível o deferimento da medida requerida. Indicam que os montantes bloqueados podem corresponder a benefício emergencial, os quais se encontram protegidos da penhora. Sustentam ainda a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição dos valores exequendos, mormente considerando que a Curadoria de Ausentes não conta com quadro especializado para aferir o valor da execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na decisão recorrida e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Sem preparo, agravante representada pela Curadoria de Ausentes. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. As questões litigiosas no presente agravo cingem-se a aferição da possibilidade de deferimento de pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a respeito da natureza do crédito bloqueado em contas de titularidade da agravante e, também, a obrigatoriedade de o magistrado acolher requerimento da Curadoria de Ausentes de remessa dos autos à contadoria. No que tange ao ofício à instituição financeira para obtenção de informações sobre a natureza dos valores penhorados, importa destacar que nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro pode ser feita pelo sistema BacenJud do Código de Processo Civil, cabendo ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. Por oportuno, vale a transcrição dos referidos dispositivos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. § 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade. § 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. § 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz. § 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei. No caso em apreço, pretende a Curadoria de Ausentes, na defesa dos interesses das devedores citadas por edital, aferir se o bloqueio judicial em conta corrente não recaiu sobre verba salarial e/ou benefício emergencial ou de outra natureza albergadas pela impenhorabilidade (art. 833 do CPC/2015). Contudo, não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que, consoante disposições acima transcritas, cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis). A propósito, confira-se o elucidativo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA (ART. 649, V, DO CPC) - AFASTAMENTO DA TESE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Hipótese em que o executado indica bem à penhora e, posteriormente, invoca a nulidade da adjudicação em razão da impenhorabilidade absoluta (art. 649, V, do CPC) do objeto da constrição, por constituir equipamento essencial ("colheitadeira") à continuidade do exercício da profissão. Inviabilidade. Bem móvel voluntariamente oferecido pelo devedor à garantia do juízo execucional. Patrimônio integrante do ativo disponível do executado. Renúncia espontânea à proteção preconizada no inciso V do art. 649 do CPC. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. Os bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 649, V, do CPC) podem constituir alvo de constrição judicial, haja vista ser lícito ao devedor renunciar à proteção legal positivada na norma supracitada, contanto que contemple patrimônio disponível e tenha sido indicado à penhora por livre decisão do executado, ressalvados os bens inalienáveis e os bens de família. Precedentes do STJ. 3. No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do recorrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra factum proprium"), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 1365418/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 16/04/2013) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. CAMINHÃO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. MATÉRIA NÃO INVOCADA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. PRECEDENTE DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1.- "O devedor que nomeia bens à penhora ou deixa de alegar a impenhorabilidade na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, ainda que tais bens sejam absolutamente impenhoráveis, à exceção do bem de família, perde o direito à benesse prevista no artigo 649 do Código de Processo Civil" (AgRg nos Edcl no REsp 787.707/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 4.12.2006). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1294384/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) Neste contexto, não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, há de se destacar que não é razoável que a própria devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que ao não impugnar o indigitado bloqueio anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Acrescente-se que a própria inércia pessoal da parte quanto a bloqueios anteriores, bem como as atuais constrições nos valores de R$ 1.201,82 e R$ 66,85 aponta para a ausência de risco de que a efetivação da penhora possa comprometer a subsistência da devedora. Ademais, a manutenção da constrição vai ao encontro da efetividade e da celeridade do processo sem prejuízo aos princípios protetivos do devedor quanto à menor onerosidade. No que tange a pretensão de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, importa destacar que essa é órgão de auxílio judicial e não das partes e que, cabe ao magistrado, analisando a situação concreta, determinar a necessidade ou não de remessa dos autos àquele órgão. No caso em apreço, após o julgamento dos embargos à execução, no qual restou determinado que sobre o débito exequendo incidiria como encargo moratório apenas a comissão de permanência, a credora apresentou a planilha constante no ID 70383331, a qual demonstra como único encargo incidente a indigitada comissão de permanência, havendo as devedoras, por meio da Curadoria de Ausentes, requerido a remessa dos autos à Contadoria Judicial sem apontar, contudo, qualquer irregularidade nos planilhas apresentadas. Nesse contexto, sem que haja fundadas razões para descreditar os cálculos apresentados pela exequente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas em face de impugnação genérica, se mostra descabida. Sobre o tema confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. 2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pelas agravantes não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora